Tribunal: TJDFT
Processo: 0020407-33.2015.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0020407-33.2015.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ELIANE TELES, MARIA MAURA RODRIGUES, MAX CABELEIREIRO LTDA - ME DESPACHO Ao apelante-exequente para (i) se manifestar sobre a intempestividade do recurso, diante do registro de ciência da r. sentença pela Advogada Louise Rainer Pereira Gionédis OAB/DF 38.706 (procuração id. 17755539) via sistema, em 05/05/20, às 08h32min, arts. 10 e 933 do CPC; e (ii) regularizar sua representação processual, pois o Advogado signatário da apelação, Ricardo Lopes Godoy OAB/DF 37.808, não possui procuração/substabelecimento nos autos. Prazo: 05 dias. Brasília - DF, 21 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora